Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-45.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000869-45.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIA LUCIMAR DE SOUSA CARDOSO - CPF: 997.114.273-20 (RECORRENTE), FRANCISCO DE PAULA SILVA - CPF: 035.402.838-38 (ADVOGADO), ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 09.509.531/0001-89 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 09.509.531/0001-89 (REPRESENTANTE), MOVEIS QUILES JUARA LTDA - EPP - CNPJ: 23.514.591/0001-10 (RECORRIDO), MOVEIS QUILES JUARA LTDA - EPP - CNPJ: 23.514.591/0001-10 (REPRESENTANTE), SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.256.500/0001-78 (RECORRIDO), ANA PAULA ALVES SACONI - CPF: 276.198.418-81 (ADVOGADO), GUSTAVO DUARTE DA MOTA - CPF: 410.023.458-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000869-45.2019.8.11.0018 – Juizado Especial Cível de Juara – MT.

RECORRENTE: ANTONIA LUCIMAR DE SOUSA CARDOSO.

RECORRIDOS: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

MOVEIS QUILES JUARA LTDA – EPP.

SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação das recorridas ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais,
decorrentes de vício do aparelho celular apresentado, não sanado pelas empresas recorridas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2.
Da existência de danos morais.

3.
Da existência de prova do dano material.

4.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. e SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1
.
Da conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica da parte recorrente deve ser parcialmente acolhida,
na medida em que o vício do produto não foi sanado no prazo legal e, não tendo as empresas
MOVEIS QUILES JUARA LTDA - EPP e a SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.
, realizado a troca, o abatimento ou a devolução do valor do bem, gerou-se prejuízo à parte recorrente e o enriquecimento ilícito das partes recorridas, já que comercializou um bem inadequado ao consumo a que se destina.

Ademais que, na relação travada entre o fabricante do produto e o fornecedor, a responsabilidade entre eles, por força de lei, é solidária, quando em razão do vício do produto, como
“in casu”,
conforme prescrição do art. 18,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
“in verbis”:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.

2.

Da existência de provas do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente, pois, restou demonstrado nos autos que
o vício do produto (Smartphone ASUS ZENFONE MAX) não foi sanado
, e,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

O inc. II do §1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
haja vista que
o vício do produto por ele adquirido não foi sanado
dentro do prazo legal pela parte recorrida, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente,
inclusive junto ao PROCON
,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.
Da existência de prova do dano material.

Neste ponto recursal,
tenho que, deve ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos materiais, formulado pela recorrente nos autos, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da mesma (recorrente) e, que justificam a restituição dos valores pagos pelo produto adquirido,
destinados a recompor os prejuízos materiais da parte recorrente, ou seja, no importe de
R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

4.

Do valor indenizatório a título de dano moral
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à partes recorridas, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando solidariamente as empresas recorridas ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais),
a incidir correção monetária pelo indexador do “INPC” a partir da data do desembolso, e juros de 1% a.m., a partir da citação, bem como, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais,
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022